Tribunal: STF
Processo: ARE 1564975
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. MEDIDA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LV E LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSOS DE OUTROS TRIBUNAIS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA NO RE 598.365. TEMA 181.  AGRAVO DESPROVIDO. 



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CAUTELAR SIGILOSO DE BUSCA E APREENSÃO E CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. APELAÇÃO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA SIMPLES. NÃO CONHECIMENTO. No caso em tela, tem-se que a decisão então impugnada mediante recurso de Apelação, de fato, não encerra nenhum juízo meritório, com caráter definitivo, nem põe fim à relação processual ou a qualquer etapa do procedimento. Logo, sua natureza é de interlocutória simples, espécie que não se subsume à hipótese de interposição de Apelação prevista no art. 593, inciso II, do Código de Processo Penal. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.”



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, LV e LVI, da Constituição Federal.



    A defesa alega que “O artigo 593, II do CPP expressamente prevê o cabimento de Recurso de Apelação para sindicar sentenças proferidas em medidas cautelares, desde que não haja expressa previsão de manejo do Recurso em Sentido Estrito”. Ressalta que “É evidente o cerceamento de defesa imposto aos Recorrentes”. 



    Sustenta que “Não se conhecer do Recurso de Apelação é considerar que uma medida grave, violadora de direitos e garantias fundamentais como é a medida cautelar probatória criminal de Busca e Apreensão, é insindicável, o que viola o devido processo legal constitucional e mais expressamente o duplo grau de jurisdição em matéria criminal, previsto expressamente na Convenção Americana de Direitos Humanos e no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, tratados internacionais de direitos humanos de que o Brasil é Signatário”.



    Requer seja determinado “à Câmara Criminal do TJGO que conheça do Recurso de Apelação interposto, analisando o que contido na insurgência recursal”. 



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário quanto ao Tema 660 da Repercussão Geral e não o admitiu no que tange às demais matérias, por entender que incidiria o óbice previsto na Súmula 282 do STF. 



    Ato contínuo, a parte recorrente interpôs, concomitantemente, agravo em recurso extraordinário e agravo interno em face do decisum supracitado. O Tribunal a quo negou provimento ao agravo interno.



    Após o julgamento do agravo em recurso especial interposto, o Superior Tribunal de Justiça encaminhou os autos a esta Suprema Corte, para apreciação do agravo em recurso extraordinário.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, destaco que após o exame da existência de Repercussão Geral da matéria versada no recurso extraordinário, pelo Supremo Tribunal Federal, compete às cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos, razão pela qual restam preclusas as questões atinentes ao Tema 660 da Repercussão Geral.



    Ademais, a controversa sobre os pressupostos de admissibilidade dos recursos de competência de cortes diversas (apelação, in casu), não revela repercussão geral apta a dar seguimento ao apelo extremo, consoante decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 598.365-RG, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/2010, Tema 181, o qual possui a seguinte ementa:



    “PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso elemento de configuração da própria repercussão geral, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608.”



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Determino à Secretaria desta Suprema Corte que providencie a retificação da autuação do feito, para que constem os nomes dos recorrentes por extenso, considerando-se a ausência de regra legal que determine o segredo de justiça nos presentes autos.   



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de outubro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente